Tribunal: STF
Processo: HC 272318
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Davi Lucas dos Santos Franco contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a AgRg no RHC 230.928/SP (doc. 2, pp. 211-219).
 
Consta de documento encartado a estes autos “[...] a prisão em flagrante do recorrente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, termos em que denunciado” (doc. 2, p. 185).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
TRÁFICO. SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DO CÁRCERE. CABIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. DEVIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE. (doc. 1, p. 1).
 
E, ao final, requer:
 
1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de conceder a ordem de Habeas Corpus e imediato a fim de que o paciente possa responder o processo em liberdade.
2. Se necessário, seja determinada a requisição de informações à autoridade coatoras: Superior Tribunal de Justiça, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Juízo de Direito da Vara Criminal de Olímpia/SP.
3. No mérito, a CONHECIMENTO e PROVIMENTO, confirmando-se a liminar pleiteada, para revogar definitivamente a prisão preventiva do Paciente, assegurando-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, em respeito aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da legalidade das decisões judiciais, aceitando cumprir toda e qualquer medida cautelar a ser imposta pelo Juízo de 1° grau (Olímpia/SP). (doc. 1, p. 10).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus impetrado em favor de pessoa presa preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. A prisão em flagrante do agravante foi convertida em custódia preventiva, tendo o recorrente sido denunciado por tráfico ilícito de entorpecentes em razão da apreensão de 504 g (quinhentos e quatro gramas) de cocaína. 3. Nas razões recursais, o agravante alega constrangimento ilegal, sustentando ausência de fundamentação concreta para a prisão cautelar e nulidade das provas decorrente de suposta violação de domicílio, requerendo a reconsideração da decisão ou a sua submissão ao colegiado. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos dos autos, notadamente a quantidade e a natureza da droga apreendida e o risco de reiteração delitiva, a justificar a custódia para garantia da ordem pública; e (ii) saber se houve violação de domicílio apta a macular a licitude das provas obtidas, à vista do ingresso policial na residência do agravante em contexto de perseguição e de crime permanente, bem como se há flagrante ilegalidade a ser sanada na via do habeas corpus. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, especialmente a apreensão de 504 g de cocaína em poder do agravante e o risco de reiteração criminosa, pois ele se encontrava em liberdade provisória por tráfico quando novamente foi preso pela mesma espécie de delito, revelando gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes elementos que recomendam a manutenção da prisão preventiva, nem autorizam a substituição por medidas cautelares diversas. 7. Quanto à alegada violação de domicílio, a jurisprudência exige a presença de fundadas razões (justa causa) para a mitigação da inviolabilidade domiciliar, o que se verificou no caso concreto, em que o agravante, ao avistar a viatura policial em patrulhamento de rotina, empreendeu fuga em direção ao interior do imóvel, sendo perseguido e abordado, ocasião em que, durante vistoria, foram localizadas drogas dentro da residência, configurando situação de crime permanente. 8. Diante da existência de fundada suspeita e de contexto fático que autorizava a atuação policial, não se verifica flagrante ilegalidade no ingresso no domicílio nem ilicitude das provas colhidas, inexistindo constrangimento ilegal sanável na via eleita. 9. O agravo regimental não trouxe argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, impondo-se a manutenção da decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos. IV. Dispositivo e tese 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A apreensão de expressiva quantidade de droga, aliada à reiteração delitiva e à situação de liberdade provisória por crime da mesma natureza, constitui fundamentação concreta idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. 2. O ingresso policial em domicílio é válido quando amparado em fundadas razões, como fuga do suspeito para o interior da residência em contexto de crime permanente, não havendo nulidade das provas obtidas nem constrangimento ilegal a ser sanado em habeas corpus. 3. O agravo regimental deve trazer argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. (doc. 2, pp. 214-216 – grifei).
 
Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito.
 
No caso, é possível verificar a licitude da busca domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram a situação de flagrante. Para além disso, divergir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Busca Pessoal. Arts. 240, 2º, e 244, ambos do CPP. Fundada Suspeita. Violação de Domicílio: Inocorrência. Fundadas Razões para Ingresso dos Policiais. Ilegalidade: Inocorrência. Precedentes. Reexame de Fatos e Provas: Inviabilidade. Ilegalidade Manifesta: Ausência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Ministro desta Suprema Corte pela qual negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em provas obtidas a partir de abordagem policial e busca domiciliar sem mandado judicial. A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem e a violação do domicílio, postulando o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial e a busca pessoal foram realizadas em observância aos requisitos legais e (ii) avaliar a existência de fundadas razões da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, diante da alegação de desrespeito à inviolabilidade do domicílio. III. Razões de decidir 3. A abordagem pessoal é legítima quando baseada em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), sendo admissível no caso concreto diante da atitude suspeita do corréu, que empreendeu fuga ao avistar os policiais. 4. A entrada no domicílio sem mandado judicial foi justificada por fundadas razões, baseadas na fuga do agravante e os indícios concretos de tráfico, conforme assentado pelas instâncias antecedentes. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244. Jurisprudência relevante citada: RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015 (Tema RG nº 280); HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022; HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023. (RHC 251.998 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/4/2025 – grifei).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 255.205 AgR/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/5/2025 – grifei).
 
Para além disso, a decretação da prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a permanência em liberdade do paciente comprometerá a garantia da ordem pública. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o risco concreto de reiteração delitiva mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal. 
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDADE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGITIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 248.642 AgR/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/12/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 15 de maio de 2026.
 

Ministro Cristiano Zanin
Relator